Tribunal: STF
Processo: ARE 1471828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO. QUADRO DE ACESSO. PONTUAÇÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1. A questão a ser apreciada cinge-se em analisar se houve erro da Administração no que tange à promoção por merecimento, por ter a mesma deixado de pontuar devidamente o autor, no Quadro de Acesso ao posto de 1.º Tenente da PMPE, devendo ser o autor, portanto, promovido ao posto de 1.º Tenente em ressarcimento por preterição, com as devidas remunerações retroativas da nova patente. 2. Defende o autor que foi prejudicado pela Administração em três oportunidades, quais sejam: a) participação da elaboração do projeto de Atendimento ao Cidadão sem, no entanto, lhe ser concedido elogio individual, que o daria uma pontuação para a promoção; b) apresentação de projeto científico em 2014, porém com apreciação e julgamento apenas em 30 de janeiro de 2015, não servindo mais para a promoção do ano de 2015; c) pontuação do período de comando de pelotão por parte do apelante, quando este esteve na Força Nacional de Segurança não computada. 3. Levando em consideração que a publicação do elogio se deu apenas 06 dias úteis após o requerimento não se pode falar em prazo desarrazoado, mormente, considerando ter o requerimento se dado próximo ao final do ano, razão pela qual não se pode imputar à Administração qualquer ilegalidade. 4. No tocante ao projeto científico apresentado em 2014, porém com apreciação e julgamento apenas em 30 de janeiro de 2015, verifico que o mesmo foi submetido à apreciação em 21 de novembro de 2014, e, portanto, não entendo desarrazoado o prazo que a Administração levou para atribuir nota ao mesmo, mormente pelo fato que a análise de trabalho científico pressupõe tempo necessário para o técnico responsável fazer uma avaliação criteriosa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente